Tribunal: TJDFT
Processo: 0051239-32.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. IMPROBIDADE ADMINITRATIVA. ATO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA DESACOLHIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve, na presente hipótese, a prática de ato atentatório aos princípios que regem a Administração Pública, que caracterize improbidade administrativa.
2. A improbidade, em verdade, resulta da violação legal a um sistema normativo que impõe aos agentes públicos o dever de agir de modo probo, nos termos das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a Administração Pública. 2.1. Por essa razão é conferida ao Poder Judiciário a grave missão de proceder à apreciação de eventual cometimento, pelo agente público, dos eventuais atos atentatórios à probidade administrativa.
3. Muito embora seja complexa a atividade de delimitar o âmbito de incidência dos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 8429/1992, Fábio Medina Osório procura oferecer uma “classificação tipológica dos atos de improbidade", não a partir de uma terminologia estreita, lógico gramatical, mas de uma linguagem mais abrangente, associada à estrutura de cláusulas gerais.
4. Nota-se, portanto, que a Lei de Improbidade Administrativa trouxe o rol pormenorizado das condutas que podem caracterizar os ilícitos que efetivamente atentam contra os princípios da Administração Pública, para a finalidade de aplicação da regra prevista no art. 11 da LIA. 4.1. A ausência de requerimento de licenciamento prévio para a realização de evento público não pode caracterizar, isoladamente, a prática do delito em questão.
5. Remessa necessária desprovida.